Tribunal: TJMT
Processo: 1008653-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008653-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[L. FERNANDO NERIS LTDA - CNPJ: 02.402.907/0001-02 (RECORRENTE), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1008653-56.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luis Fernando Neris – ME

Recorrido(s):

Itau Unibanco Holding S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS DE FORMA INSISTENTE RELATIVAS À DÍVIDA QUITADA PELO CONSUMIDOR. COMPROVANTE DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATO DIVERSO AO DISCUTIDO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DA PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Reclamante, ora recorrente, aduz que realizou junto a Ré contrato de arrendamento mercantil, no valor de R$

46.750,00, em 36 parcelas de R$ 883,48, registrado sob o no 8865272, no entanto, ficou inadimplente, tendo realizado acordo no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e procedido com o pagamento, conforme comprovante de pagamento anexado a exordial.

2. Em contrapartida, a instituição bancária aduz que as cobranças são referentes ao contrato no 000000049397326, não havendo provas da quitação desta dívida, somente de dívida diversa a discutida, qual seja, o contrato no 8865272.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
analisando detidamente as informações contidas em tais documentos verifico que a cobrança na realidade se refere ao contrato de no 000000049397326. (...) Deveria a parte promovente ter trazido aos autos os comprovantes de que vinha ou quitou regularmente as suas obrigações, referente ao contrato de no 000000049397326, o que não foi feito
. Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante, pois o consumidor, na condição de devedor, tem o ônus probatório quanto à quitação inequívoca da dívida. Ademais, a situação narrada na petição inicial se trata de exercício regular de direito, uma vez que a parte reclamada na tentativa de receber os valores devidos noticia o devedor para pagamento do débito.
Cumpre registrar que ainda que exista a prescrição do direito de ação judicial sobre a dívida, não existe prescrição ou decadência - perda do direito sobre à dívida ou seja, a dívida não deixa de existir, só não pode ser objeto de ações judiciais e meios coercitivos, entretanto, não há impedimento de realizar a cobrança por telefone ou e-mail
(extrajudicial).

4. Deste modo, em que pese a alegação de recebimento de cobrança indevida por dívida quitada, não restou devidamente comprovado nos autos a quitação do contrato n.

000000049397326, ademais, cabe destacar que nos e-mails colacionado aos autos pelo Reclamante, verifico que foi repassada as informações referente ao contrato que originou as referidas cobranças, conforme id. 158943984, portanto, o Autor detinha conhecimento de que as cobranças eram referentes ao contrato n.

000000049397326 e não de no 8865272.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023